Tribunal: TJBA
Processo: 8021481-96.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021481-96.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROGERIO PEREIRA RIBEIRO Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DA SUPREV SUPERINTENDENCIA DE PREVIDENCIA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS INCORPORÁVEIS. EXCLUSÃO DE VERBAS TRANSITÓRIAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. REGIME DE PRECATÓRIOS. LIMITAÇÕES DO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança em que o impetrante pleiteia o reconhecimento do direito líquido e certo de que os descontos previdenciários incidam apenas sobre parcelas incorporáveis aos futuros proventos de aposentadoria, com exclusão de verbas transitórias, bem como a declaração de nulidade de cobranças indevidas e a restituição, em folha, dos valores descontados indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a contribuição previdenciária pode incidir sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria; (ii) estabelecer se é possível, em mandado de segurança, determinar a restituição de valores descontados indevidamente, inclusive por meio de folha de pagamento, relativamente a períodos anteriores à impetração. III. RAZÕES DE DECIDIR A contribuição previdenciária incide apenas sobre parcelas que se incorporam aos proventos de aposentadoria, devendo ser excluídas as verbas de natureza transitória. A incidência sobre o 13º salário é legítima, conforme entendimento consolidado na Súmula 688 do STF. A gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) somente se submete à incidência previdenciária após o preenchimento dos requisitos legais de incorporação previstos no art. 110-D, §1º, da Lei 7.990/2001. O mandado de segurança não constitui via adequada para cobrança de valores pretéritos, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF. O pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública deve observar o regime de precatórios, conforme o art. 100 da CF e a tese firmada no Tema 831 do STF (ADPF 250). A restituição de valores eventualmente devidos deve ser buscada por via própria, com observância das regras de prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: 1. A contribuição previdenciária incide apenas sobre verbas incorporáveis aos proventos de aposentadoria, excluindo-se parcelas transitórias. 2. O mandado de segurança não é via adequada para a cobrança ou restituição de valores pretéritos. 3. O pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública em decorrência de decisão judicial deve observar o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. 4. A incidência de contribuição previdenciária sobre o 13º salário é legítima. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; Lei 7.990/2001, art. 110-D, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 688; STF, Súmulas 269 e 271; STF, Tema 831 (ADPF 250); STJ, Súmula 85. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021481-96.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante ROGERIO PEREIRA RIBEIRO e como apelada SUPERINTENDENTE DA SUPREV SUPERINTENDENCIA DE PREVIDENCIA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por maioria em 10 de abril de 2025, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator 05